Tribunal: TJDFT
Processo: 0711447-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA CECÍLIA LEÃO OSÓRIO e MURILO DE OLIVEIRA MACHADO em face da decisão de ID 45897345, prolatada por este Relator ao analisar o cabimento do Agravo de Instrumento de ID 45133528. Os embargantes sustentam que a referida decisão foi contraditória. Assim, requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração para que o alegado vício seja sanado com efeitos modificativos. Considerando, pois, que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação da decisão recorrida, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, já indicado em dobro, nos termos dos arts. 1.023, § 2o, e 183, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 25 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator